Tribunal: TJMT
Processo: 0006920-11.2013.8.11.0015
Órgão julgador: GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-11-14
Data de publicação: 2023-11-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0006920-11.2013.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Ambiental]
Relator:
Des(a).
GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS

Turma Julgadora:
[DES(A). GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, DES(A) GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ANDREIA CRISTIANE HECK - CPF: 907.909.791-87 (ADVOGADO), ANDREIA CRISTIANE HECK - CPF: 907.909.791-87 (ADVOGADO), JORGE LUIZ HELLER - CPF: 195.009.800-10 (APELADO), TIANE VIZZOTTO - CPF: 985.565.760-87 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), JORGE LUIZ HELLER - CPF: 195.009.800-10 (APELANTE), TIANE VIZZOTTO - CPF: 985.565.760-87 (ADVOGADO), ANA PAULA BERNO WERWORN - CPF: 024.475.011-45 (ADVOGADO), MPEMT - SINOP (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADA. PROVIDO O RECURSO DE APELAÇÃO DO MP. RECURSO DA PARTE EX ADVERSA PREJUDICADO, NO MERITO.

E M E N T A

RECURSOS DE
APELAÇÃO
CÍVEL
EM

AÇÃO
CIVIL PÚBLICA
AMBIENTAL -

SENTENÇA DE
PROCEDÊNCIA
PARCIAL

-
EXERCÍCIO DE ATIVIDADE PECUÁRIA SEM AUTORIZAÇÃO DO ÓRGÃO AMBIENTAL COMPETENTE
-

PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA - PRODUÇÃO DE PROVA ORAL INDEFERIDA - PROVA PRESCINDÍVEL - PRELIMINAR AFASTADA -

ALEGADA
INCONSISTÊNCIA
ENTRE FUNDAMENTAÇÃO E DISPOSITIVO

DA SENTEN
Ç
A
-

RESPONSABILIDADE AMBIENTAL OBJETIVA

-

DANO MATERIAL NEGADO POR FALTA DE QUANTIFICAÇÃO -
REFORMA DA DECISÃO POR
VÍCIO
INSUPERÁVEL
-
SENTENÇA DESCONSTITUÍDA.

1.

Resta caracterizado o cerceamento ao direito de defesa
nas hip
ó
teses em que
não há a análise pertinente ao pedido de produção de prova que possibilitaria à parte a comprovação de suas alegações, vindo a prejudicá-la em seu objetivo processual.

2.
Não estando o
magistrado vinculado ao deferimento do pedido de produção da prova
, não h
á
que se falar em cerceamento de defesa
por
julgamento antecipado da lide ou indeferimento de provas pleiteadas por uma das
p
artes, seja documental ou testemunhal, se
aquelas
coligidas
nos autos
se mostram
suficiente
s
para formar a sua convicção.

3.
Não se sustenta, contudo,
a
sentença

que apresenta contradição entre seus fundamentos e o dispositivo, justificando a
sua desconstituição
.

4.
Se
a nulidade que macula a sentença não
decorre d
a
falta de fundamentação, mas pela contradição entre a fundamentação e a decisão,
o caso não se enquadra na hipótese do art. 1.013, § 3o do CPC,
exigindo
-se

o retorno
dos autos
ao juízo de origem para
que seja proferida
nova sentença
, sendo
vício

corrigido
.

5
.
Preliminar de cerceamento de defesa
rejeitada
.
Provido o r
ecurso de Apelação interposto pelo Ministério Público
.

Sentença desconstituída. Apelação da
p arte e x advers a p rejudicada
,
quanto ao mérito.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata
m
-se de
Recurso
s
de Apelação Cível
interposto
s por
JORGE LUIZ HELLER
(id. 125955882 - pp. 15
/
30) e

p
elo
MINISTÉRIO PÚBLICO
ESTAD
UAL
(id. 125955882 - pp. 75
/
79), ambos
contra a sentença
vista em id
.
125955882
-
pp. 6
/
12) e integrada pela decisão em sede de
E
mbargos
D
eclaratórios no id. 125955882
-
pp. 70
/
71,
proferida
s

respectivamente
pelo
s

Dr
s
. Walter Tomaz da Costa e Cleber
Luis
Zeferino de Paula
, MM.
Juízes
de Direito da
1
a
Vara
da
Comarca
de Sinop
, que

nos autos da
Ação Civil Pública
Ambiental
manejada pelo
Ministério Público Estadual
,

julgou
procedente
s
, em parte,
os pedidos formulados na
inicial
, nos termos do art. 487, I, do CPC,
condenando

Jorge Luiz Heller

ao pagamento de
R$ 10.0
00,00 por dano moral ambiental e na obrigação de
cessar
as
atividades agrícolas ou pecuárias prejudiciais ao meio ambiente na
Fazenda Santa Maria
sem autorização, sob pena de multa futura.

Em suas razões
recursais

(id. 125955882 - pp. 15/30
)
,

o
Apelante

JORGE LUIZ

alega
, em síntese
, que
:

-
sofreu

cerceamento de defesa
,
pois

conquanto
o
Tribunal de Justiça
tenha anulado, neste mesmo processo, a
sentença e determin
ado
a remessa dos autos à instância de origem para
a
instrução probatória,
tal comando judicial foi
ignorad
o pelo juízo singular,
s
endo emitid
a

nova sentença sem
a devida
instrução probatória explicitamente ordenada pelo Tribunal de Justiça, e
que
não era dispensá
vel pelo juiz de primeiro grau
;

-
o

Auto d
e Infração emitido pelo IBAMA
,
que fundamentava a condenação

foi cancelado, invali
dando sua utilização como prova;

-
há

outras evidências indica
ndo
a ausência de desmatamento ou ato infracional pelo Apelante, que sequer esta
ria presente no local;

-
a
falta de especificação e comprovação do dano ambiental na decisão do magistrado singular também falhou em estabelecer a responsabilidade ambiental do Apelante, reforçando a necessidade de anulação da sentença e de instrução probatória adequada.

Requer
, à vista do exposto
,

o
provimento do recurso para que seja reconhecida da nulidade da sentença por
cerceamento de defesa
e
devolvido
s os autos
ao juízo
a quo
,

para
que permita
a produção de provas
.
Caso superada a preliminar,
que
seja julgada improcedente a presente ação.

Já o Apelante
Ministério Público Estadual
,
na
s
razões recursais
vistas em
id. 125955882
-
pp. 75
/
79, assevera, em suma:

-
a
nulidade da
sentença
por estar
conflitante
/inconsistente
, vindo a tecer
conclu
sões
de forma diametralmente oposta à sua argumentação
, na medida em que
reconhece a responsabilização por danos materiais e morais, mas nega o dano mate
rial por falta de quantificação
, sendo que a
necessidade de quantificação não deveria
, nesse sentido,
excluir a possibilidade de responsabilização por danos materiais, especialmente quando a lei estabelece a respon
sabilidade objetiva do poluidor;

-
a
sentença trata o dano ambiental
difuso como um dano individual, embora
o dano ambiental afet
e
a coletividade e não se restrin
ja à esfera privada;

-
a
responsabilidade do poluidor é objetiva e independe da comprovação de culpa
, fundamento que se mostra
coerente com o princípio da responsabilidade objetiva no direito ambiental, em que o causador do dano ao meio ambiente é responsável pela reparação,
a despeito
de ter agido com culpa
, de modo que ao pretender
a comprovação de redução patrimonial individual,
a sentença
parece desconsiderar esse princípio
.

Com esses argumentos,
pugna pelo provimento de seu recurso para que seja declarada a nulidade da sentença e retorn
em
os autos
à origem
para emissão de nova decisão
. E
m pedido alternativo,
postula a
condenação do
A
pelado
Jorge Luiz Heller
na obrigação de reparar o dano material,
fixando indenização em favor do

fu
ndo indicado na petição inicial, além de condená-lo
na obrigação de não fazer, consistente no desempenho de atividade

agrícola ou pecuária na Fazenda Santa Maria, localizada em Sinop/MT, sob pena de multa diária no valor de R$ 3.000,00.

Ambos

os
Apelado
s
ofert
aram
contrarrazões combatendo pontualmente os argumentos do recurso

ex
adverso

e requerendo, ao final, o seu desprovimento
(
id. 181208156 - pp. 62
/
70
e id. 125955882 - pp. 84/96
)
.

R
ecurso de
Jorge Luiz Heller
preparado (id.
125987199
) e tem
pestivo,

dentro do prazo a que alude o art. 1.003, §5o,
do CPC
,
pois

a interposição da via instrumental se deu em
18/02/2021, enquanto a decisão em sede de
E
mbargos de
D
eclaração, integrativa da sentença objurgada, fo
i
proferida somente em 01/09/2021
.

A Apelação do
Ministério Público Estadual
é tempestiva

(id.
125955882 -
p
. 81
) e
dispensad
a
d
e

preparo (id.

125985680
)
.

A Procuradoria
-
Geral de Justiça, em parecer da lavra do preclaro Dr.
Luiz Alberto Esteves
Scaloppe
,
opina

“
pelo provimento do Recurso de Apelação interposto pelo particular, de modo que seja concedido o pedido de pagamento de indenização a título de danos materiais em face do particular
”

(id.
130817183
).

Autos conclusos por redistribuição (id.
157356655
).

É o relatório
.

V O T O R E L A T O

I -
Cerceamento de Defesa

Colenda Câmara:

Nas razões de seu recurso
,
o Apelante
JORGE LUIZ HELLER

argui a nulidade da sentença, por entender que o seu direito de defesa foi cerceado
com
o
julgamento antecipado da lide
,
eis que haveria expressa determinação desta Corte de Justiça impondo o retorno do feito ao juízo
a quo
para
a
instrução e exercício do contrário e da ampla defesa
, de sorte que
postula a reabertura da instrução processual para a produção
das provas
já indicadas nos autos, notadamente
a

testemunhal
.

Entretanto,
tal argumento não merece prosperar.

Juridicamente, o cerceamento de defesa ocorre apenas se o julgamento antecipado da lide desconsiderar as alegações da
p
arte
visando a produção de outras
provas
, além daquelas carreadas no processo
.
Dito isso
, no caso atual, o
d.
juiz
de primeiro grau

decidiu com base no princípio do livre convencimento motivado,
concluindo pela prescindibilidade de
produção de mais provas.

Não se olvida que
, ao analisar o conjunto probatório,
caso
entend
a
que não há necessidade d
a
produção de
outras provas além das constantes nos autos
para o julgamento da lide,
o Magistrado poderá proferir sentença sem que tal importe
em cerceamento de

defesa.

No presente caso
,
entretanto
,
constato que

o Acórdão deste Sodalício proferido em 30/10/2017 (id. 125955881 - pp. 30/47)

deu parcial provimento ao recurso
,
determinando o retorno dos autos para oportunizar a instrução do feito e exerc
í
cio do contraditório.
Diante disso
, em
cumprimento ao
aludido
Acórdão,
o
Magistrado

singular

determinou
, acertadamente, a intimação das
p
artes
no s
e
guinte sentido
:

“Vistos etc.

Manifestem-se as partes em 10 (dez) dias especificando as provas que pretendem produzir além das já constantes dos autos, justificando sua pertinência, esclarecendo a sua finalidade, sob pena de indeferimento
e/ ou preclusão e, na mesma oportunidade, digam se tem interesse na realização da audiência de conciliação.

Com ou sem manifestação, submetam-se os autos à conclusão para prolação do despacho saneador ou, se for o caso, o julgamento antecipado da lide.”
(
Cf
. id. 125955880 - p. 182
)

(
g. n.
)
.

Em atendimento, o Requerido
Jorge Luiz Heller

apresentou a
manifestação vista no id.
125955880
(pp
. 188
/
190) postulando a produção de prova
oral
, ao fundamento de que
“
a uma por ser meio previsto em lei e propício ao caso em tela, a duas por se adequar a elucidação dos fatos, pois certamente a altiva dos envolvidos no acontecimento e que reconheceram o equívoco praticado, propiciará ao Juízo subsídios valiosos à decisão da demanda.
”

Lado outro,
o
Parquet
insistiu no julgamento antecipado do mérito
(
vide
id.
125955880 -
p
. 193
), o que fo
i
acolhi
do
pelo juízo singular, por entender que
“
embora a parte requerida tenha suscitado a produção de oral, importante ressaltar que o feito se encontra maduro para sentença, uma vez que as provas colacionadas são documentais, sem necessidade de produção de outras, a não ser como mecanismo de morosidade não apoiado no direito e que afronta a razoável duração do processo, de acordo com o art. 5.°, inciso LXXVIII, da Constituição Federal e art. 4.° do CPC
.”
(id.
125955882 -
p
. 7
)
.

Assim,
apesar dos argumentos para
a
produção de prova oral
, o juízo
concluiu
que os documentos
existentes
eram suficientes para
esclarecer a
matéria
, tornando
desnecessária a produção de novas provas, conforme
o
art.
355, I e II, do CPC.
Portanto, não
há que se falar em
cerceamento de defesa
, pois a decisão foi baseada em provas documentais suficientes para questões de fato e de direito
, em atenção ao princípio do livre convencimento motivado do julgador
.

Ademais
,
percebe-se que,
durante a instrução processual
,
foram respeitados os princípios da ampla defesa e do contraditório, sendo que o magistrado
de origem
procedeu ao julgamento antecipado da lide em decorrência da farta prova documental acostada ao feito, apta a demonstrar
,
a contento
,
tanto a ocorrência do dano ambiental quanto a sua autoria
, de modo a
descaracteriza
r
a preliminar de cerceamento de defesa
.

Nessa quadra,
rejeito a prejudicial de cerceamento de defesa
.

II -
Da

alegada

inconsistência

da

sentença

O Apelante
/
MINISTÉRIO PÚBLICO
ESTADUAL
alega que a sentença
é contraditória
/inconsistente
e padece de nulidade, uma vez que
não se pode reconhecer a existência do dano e,
ao mesmo tempo
, negar sua reparação
.

Após detida análise dos autos e das razões recursais, tenho que
razão
assiste
a
o

Órgão Ministerial
, por entender que
a contradição apontada impede que a
p
arte conheça
quais tenham sido
as reais razões de decidir e dificulta a compreensão quanto ao provimento que está sendo concedido, pois o que consta da fundamentação não é replicado na conclusão, vindo a
caracterizar, nos dizeres do Apelante, uma sentença “suicida”.
V
ejamos:

“(...)

Embora a parte requerente tenha mencionado o valor de dano material apenas em seus pedidos, não ter fundamentado ou trazido qualquer prova a respeito do dano material, este juízo omitiu-se em afastá-lo.

Restou constatado o nexo de causalidade entre as atitudes predatórias e os danos ambientais identificados, não há outra conclusão senão a responsabilização dos infratores, tanto pelos danos materiais quanto pelos danos morais suportados
pela
coletividade, devendo os requeridos serem responsabilizados a recomporem a área degradada nos moldes legais
.

(...)

Quanto aos danos materiais indenizados, é importante destacar que não houve comprovação de redução patrimonial, muito menos sua comprovação, de maneira que a reparação moral é suficiente para a reparação do dano ambiental causado
.

Evidente que os indivíduos que eventualmente tenham sido lesados em sua esfera pelos fatos narrado
s
na inicial podem se valer da via individual em face do causador do dano para ver-se reparado pelos danos que comprovadamente tenham sofrido
.

Dano material não quantificado, não é este juízo adivinho
.

Desta forma, a improcedência do pedido de dano material é imperativa
.

(...)

Posto isto, com resolução de mérito, a teor do art. 487, inciso I, do CPC, hei por julgar procedentes em parte os pedidos formulados na inicial para condenar o requerido, a pagar indenização ao Estado/sociedade, a título de dano moral difuso ao meio ambiente (dano extrapatrimonial), no valor de 10.000,00, corrigido monetariamente pelo INPC (Súmula
n.°
362 do STJ), a partir da prolação desta sentença, e com incidência de juros moratórios, a partir da data da autuação (12/06/2011), de acordo com o previsto na súmula
n.°
54 do STJ, devendo referido valor ser recolhido ao Fundo de Reconstituição de Bens Lesados de que trata o art. 13 da Lei Federal
n.°
7.347/1985, bem como a obrigação de não fazer, consistente em se abster de realizar qualquer atividade agrícola ou pecuária na Fazenda Santa Maria, localizada em Sinop/MT, que possa comprometer o meio ambiente, sem prévia autorização do órgão ambiental competente, sob pena de multa a ser arbitrada posteriormente”
(
Cf
. id. 125955882 – pp. 70
/
71
)

(
g. n.)

De fato,
n
o presente caso,
foi
reconhec
ido
expressamente o nexo de causalidade entre a conduta do
A
pelado e os danos ambientais, o que, a teor do art
.
225, § 3o
,
da Constituição Federal, bem como do art
.
14, § 1o, da Lei n
.
o 6.938/81 (Política Nacional do Meio Ambiente), implica
n
a obrigação de reparar os danos causados
,
independente da comprovação de culpa ou da quantificação do dano.

A responsabilidade por danos ambientais
, sendo

propter
rem
,
surge
do
ato
da degradação ambiental,
independentemente
de ato ilícito, culpa ou dolo.

Nesse cenário, a
obrigação de reparar o dano ambiental não pode ser confundida com a responsabilidade civil clássica, onde a comprovação de culpa e a quantificação exata do dano são elementos necessários à reparação.

Além disso
, o dano ambiental difuso é caracterizado p
or
sua indivisibilidade e pela dificuldade de quantificação precisa, pois o meio ambiente é um bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, conforme dispõe o art
.
225 da Constituição Federal.

Inobstante
tais
premissas,
a sentença,
paradoxal
mente,
ao mesmo tempo
em
que reconhece
u
o nexo de causalidade entre as atitudes predatórias do
A
pelado

JORGE LUIZ HELLER
e os danos ambientais identificados, neg
ou
a procedência do pedido de dano material pela falta de quantificação deste
,
embora seja
de conhecimento basilar que
, no Direito Ambiental,
o princípio da responsabilidade objetiva

i
mpõe ao poluidor o dever de reparar o dano causado independentemente de culpa
(art. 14, § 1o da Lei n.o 6.938/1981)
.

A legislação ambiental
, portanto,
é clara ao estabelecer
, nes
s
e sentido,
que o dano ao meio ambiente acarreta a obrigação de indenizar, sendo irrelevante para tal fim a comprovação de redução patrimonial específica.

Este conflito irreconciliável entre fundamentação e conclusão prejudica seriamente a lógica da decisão, impactando o devido processo legal e o direito de defesa das
p
artes. Essa incongruência é problemática, pois, de acordo com o art. 489 do Código de Processo Civil, a sentença deve manter consistência entre seus argumentos e o veredito
:

“Art. 489.
São elementos essenciais da sentença
:

I -
o
relatório, que conterá os nomes das partes, a identificação do caso, com a suma do pedido e da contestação, e o registro das principais ocorrências havidas no andamento do processo;

II -
os
fundamentos, em que o juiz analisará as questões de fato e de direito;

III - o dispositivo, em que o juiz resolverá as questões principais que as partes lhe submeterem
.

§ 1o Não se considera fundamentada qualquer decisão judicial, seja ela interlocutória, sentença ou acórdão, que:

I -
se
limitar à indicação, à reprodução ou à paráfrase de ato normativo, sem explicar sua relação com a causa ou a questão decidida;

II -
empregar
conceitos jurídicos indeterminados, sem explicar o motivo concreto de sua incidência no caso;

III - invocar motivos que se prestariam a justificar qualquer outra decisão;

IV -
não
enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador;

V -
se
limitar a invocar precedente ou enunciado de súmula, sem identificar seus fundamentos determinantes nem demonstrar que o caso sob julgamento se ajusta àqueles fundamentos;

VI -
deixar
de seguir enunciado de súmula, jurisprudência ou precedente invocado pela parte, sem demonstrar a existência de distinção no caso em julgamento ou a superação do entendimento.

§ 2o No caso de colisão entre normas, o juiz deve justificar o objeto e os critérios gerais da ponderação efetuada, enunciando as razões que autorizam a interferência na norma afastada e as premissas fáticas que fundamentam a conclusão.

§ 3o A decisão judicial deve ser interpretada a partir da conjugação de todos os seus elementos e em conformidade com o princípio da boa-fé.
”

(g. n.)

Destarte, concluo que o Juízo
a quo
não agiu com o costumeiro acerto,
pois deixou de
observar os
requisitos formais para a sentença,
resultando em
sua

nulidade
.

Nes
s
e sentido, trago à baila o seguinte julgado
:

“
APELAÇÃO CÍVEL. SENTENÇA. CONTRADIÇÃO. FUNDAMENTAÇÃO E DISPOSITIVO. NULIDADE
.
-
Se há contradição entre a fundamentação e o dispositivo da sentença, resta caracterizada a sua nulidade
- Sentença anulada - Recurso prejudicado.”
(TJ/MG. RAC: 10000210111852001 MG. Relator Des.
Cabral da Silva
, 10a Câmara Cível, DJE: 02/06/2021; g. n.)

Denota-se,
como sobredito
,
como
imperativo que
a sentença
seja
clara e congruente, de modo que o dispositivo esteja em harmonia com a fundamentação
,
diversamente
do que
ocorreu

in
casu
.

No caso em tela, a
sentença
recorrida viola es
s
e preceito, gerando uma contradição entre o reconhecimento da responsabilidade por danos materiais e a negativa de sua reparação
,
pedindo que
este
Tribunal corrija o que
se
percebe como uma sentença que, em sua aplicação, poderia resultar em injustiça ambiental
,
de sorte que
considero

prudente
desconstitui-la
, retornando os autos ao juízo primevo para que outra seja proferida sem a contradição apontada.

Diante do exposto,
sendo f
orçoso reconhecer que a sentença em questão padece de vício
que
conduz

à

sua
desconstituição
,

o que d
á
ensejo ao
acolh
imento da

preliminar
de nulidade
a
rguida
pelo Ministério Público
,
restando prejudicados os demais fundamentos constantes das Apelações por ele e por
JORGE LUIZ HELLER
interpostas
.

Por fim, deixo de aplicar o art
.

1
.
013
, § 3o, do CPC/15 por não se enquadrar a demanda nas hipóteses nele elencadas
, dado que n
ão se trata de nulidade por ausência de fundamentação, mas de
verdadeira
inconsistência

entre a fundamentação e o dispositivo da sentença, razão pela qual o feito deve retornar ao juízo de origem para a prolação de nova sentença, sem o vício apontado.

Forte nessas razões,
DOU PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação Cível interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
para, assim,
DESCONSTITUIR
a sentença hostilizada, determinando o retorno dos autos ao juízo de origem para que outra seja proferida com a devida congruência entre a fundamentação e o dispositivo.

Por
corolário lógico,
JULGO PREJUDICADO
o Recurso de Apelação Cível

manejado
por
JORGE LUIZ HELLER
, quanto ao mérito.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/11/2023